Tribunal: TJMT
Processo: 1044675-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044675-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIO KINJO - CPF: 048.370.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), VALDINEY PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 010.427.211-22 (AGRAVANTE), VILARZIO NARCIZO GOMES - CPF: 549.918.381-34 (AGRAVANTE), SUSANN KINJO DALL ASTRA - CPF: 537.463.331-72 (AGRAVADO), KEI KINJO - CPF: 626.873.871-34 (AGRAVADO), DANIEL KINJO - CPF: 903.941.191-34 (AGRAVADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. TERCEIROS POSSUIDORES DE ÁREAS DISTINTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por terceiros embargantes contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado nos Embargos de Terceiro, os quais visavam suspender os efeitos de ordem de reintegração de posse proferida em ação possessória principal. Alegam os agravantes exercerem, desde 2009, a posse mansa e pacífica sobre os lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA, localizados no Município de Alto Paraguai/MT, e que a execução da medida possessória atinge, indevidamente, áreas distintas daquelas objeto da demanda principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes demonstraram, em juízo de cognição sumária, a posse autônoma e distinta sobre os lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão de tutela liminar nos embargos de terceiro para suspender parcialmente os efeitos da decisão de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Terceiro são o meio processual adequado para proteger a posse ou a propriedade de terceiro estranho à lide que sofre constrição judicial indevida, conforme disposto no art. 674 do CPC.

4.
A tutela de urgência antecipatória nos embargos de terceiro independe da demonstração de risco de dano, bastando a verossimilhança das alegações e a plausibilidade da posse ou propriedade exercida sobre o bem atingido, nos termos do art. 678 do CPC.

5.
A documentação técnica acostada aos autos — incluindo memoriais descritivos e levantamentos topográficos — comprova que os lotes 08 e 10 possuem coordenadas geográficas distintas e não se sobrepõem à área objeto da ordem de reintegração de posse.

6.
Precedente da Quarta Câmara de Direito Privado do mesmo Tribunal reconheceu situação fática análoga, em que se identificaram áreas contíguas e distintas, sendo determinada a exclusão de determinada área do cumprimento da ordem possessória.

7.
A plausibilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da perda da posse sobre áreas ocupadas há mais de 15 anos justificam a manutenção da liminar que suspendeu os efeitos da ordem de reintegração de posse exclusivamente em relação aos lotes 08 e 10.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de tutela liminar em embargos de terceiro exige apenas a verossimilhança das alegações e a demonstração de posse autônoma e não atingida pela ordem judicial.

2.
A ordem de reintegração de posse deve ser limitada territorialmente quando evidenciado, ainda que em cognição sumária, que atinge áreas distintas daquelas descritas na decisão.

3.
A delimitação da área objeto da posse legítima de terceiro pode ser realizada com base em documentação técnica idônea apresentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674, 678 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1029279-60.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1044675-77.2025.8.11.0000

VALDINEY PEREIRA DE ALMEIDA e outrosX SUSANN KINJO DALL ASTRA e outros (2)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDINEY PEREIRA DE ALMEIDA e VILARZIO NARCIZO GOMES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiros n.
1081867-18.2025.8.11.0041
, manejados em face de
DANIEL KINJO, KEI KINJO, SUSANN KINJO DALL ASTRA e espólio de MARIO KINJO.indeferiu o pedido liminar
com que pretendia suspender a ação principal.

Para tanto, os
agravantes alegam que são possuidores dos lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA, no Município de Alto Paraguai/MT, desde 2009, e que a decisão de reintegração de posse concedida nos autos principais (Processo nº 1001405-16.2021.8.11.0041) está sendo cumprida indevidamente em área que não pertence aos agravados.

Sustentam que a área reivindicada pelos agravados, denominada Lote Cantão, possui apenas 112 hectares, enquanto a decisão liminar concedeu reintegração sobre uma área de aproximadamente 300 hectares, o que estaria afetando indevidamente os lotes dos agravantes.

Argumentam que possuem documentação técnica que comprova que suas posses estão fora dos limites da propriedade dos agravados, incluindo memorial descritivo elaborado por empresa especializada.

Destacam que outro possuidor da região, Sr. Erick da Silva Lima, obteve decisão favorável em agravo de instrumento (Processo nº 1029279-60.2025.8.11.0000) perante a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que reconheceu a existência de áreas distintas e contíguas, determinando que o cumprimento da reintegração de posse não alcançasse a área denominada Sítio Boa Esperança.

Requerem a concessão da tutela recursal
para suspender as
medidas constritivas sobre os lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA.

O pedido liminar recursal foi deferido para
suspender os efeitos da decisão
recorrida e determinar
que o cumprimento da reintegração de posse não alcançasse os lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA ocupados pelos agravantes.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se os agravantes, na qualidade de terceiros, demonstraram de forma sumária a posse sobre os lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA, de modo a justificar a concessão da liminar nos embargos de terceiro para suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse deferida nos autos principais.

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

No caso em análise, verifico que os agravantes apresentaram documentação técnica suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, que exercem posse sobre áreas distintas
daquela objeto
da reintegração de posse deferida nos autos principais.

Os memoriais descritivos e levantamentos
topográficos
cadastrais juntados aos autos indicam que os lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA, ocupados pelos agravantes, possuem coordenadas geográficas específicas
e
que não se sobrepõem à área do Lote Canto, de propriedade dos agravados.

Conforme se verifica do memorial descritivo do Lote 09, ocupado pelo agravante
Valdiney
Pereira de Almeida, a área possui 21,7455 hectares e perímetro de 3.231,04 metros, com coordenadas geográficas específicas. Já o memorial descritivo do Lote 10, ocupado pelo agravante
Vilarzio
Narcizo Gomes, também apresenta delimitação própria.

Ressalte-se
que esta Quarta Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1029279-60.2025.8.11.0000, interposto por Erick da Silva Lima em situação análoga, já reconheceu a existência de áreas distintas e contíguas na região, determinando que o cumprimento da reintegração de posse não alcançasse a área denominada Sítio Boa Esperança.

Na ocasião, reconheceu-se expressamente que há documentação técnica idônea apontando para a existência de áreas distintas e contíguas, o que demanda maior cautela e análise probatória mais bem detalhada para dirimir a controvérsia acerca dos limites entre o Sítio Canto e as demais áreas.

Nesse contexto, considerando a complexidade da situação fundiária na região e a necessidade de maior dilação probatória para esclarecer os limites das áreas em questão,
mostra-se prudente que
os agravantes
n
a qualidade de terceiros
sejam mantidos n
a posse sobre os lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA, justificando a concessão da liminar nos embargos de terceiro.

O perigo de dano também está caracterizado, uma vez que o cumprimento da ordem de reintegração de posse sobre os lotes ocupados pelos agravantes poderá causar prejuízos irreparáveis, considerando que alegam exercer atividades produtivas nos lotes há mais de 15 anos.

Importante ressaltar que a concessão da liminar nos embargos de terceiro não implica em revogação da ordem de reintegração de posse deferida nos autos principais, mas apenas na sua limitação territorial, para que não alcance os lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA, ocupados pelos agravantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e
determinar
a suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse em relação aos lotes 08 e 10 do Projeto Assentamento EMA, ocupados pelos agravantes, até o julgamento final dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026